Tribunal: STF
Processo: HC 68383
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-12-11
Data de publicação: 1990-12-11

Ementa:
- "Habeas  Corpus".  Réu  preso  -  excesso  de  prazo  para
formação da culpa.
         Réu preso  há  mais  de  quatro  anos  sem  que  tenha  sido
prolatada a sentença de pronuncia.
         Constrangimento ilegal caracterizado.
         HC conhecido e  provido,  para  determinar  a  expedição  do
alvara de soltura, se por "al" não estiver preso o paciente, ou se ja
pronunciado.